Tribunal: TJES
Processo: 5002954-82.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002954-82.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: ORLANDA VIDAL MARQUES

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ PELO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por Orlanda Vidal Marques, determinando o custeio de internação compulsória de Júlio Alves Vidal e condenando o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública nas demandas por ela ajuizadas contra o próprio ente público ao qual se vincula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e orçamentária, exercendo função essencial à prestação jurisdicional, conforme previsto no art. 134 da CF e nos arts. 4º, XXI, da LC nº 80/94 e 1º-C, XIX, da LC Estadual nº 55/94.

4. A tese de confusão patrimonial não prevalece após a alteração legislativa que expressamente assegura à Defensoria Pública a percepção de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por ente público ao qual está vinculada.

5. A Defensoria Pública não representa os interesses do Estado, mas atua em favor de pessoas necessitadas, razão pela qual, em caso de procedência da demanda, faz jus ao recebimento de honorários destinados ao seu fundo de aparelhamento.

6. O STF, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, fixou a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demandas contra o próprio ente público que a integra, devendo tais valores ser revertidos exclusivamente ao fundo de aparelhamento da instituição, superando a Súmula 421 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando esta atua como representante da parte vencedora, ainda que a demanda seja proposta contra o próprio ente ao qual está vinculada, desde que tais valores sejam destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento da instituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; LC nº 80/94, art. 4º, XXI; LC Estadual nº 55/1994, art. 1º-C, XIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1.002 da repercussão geral), Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002954-82.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ORLANDA VIDAL MARQUES, MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença
de Id 13873285
, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente do Juízo de Marataízes, em “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por Orlanda Vidal Marques,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao custeio da internação compulsória de Júlio Alves Vidal. Condenou, ainda, o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

No recurso de Id 13873285, o Apelante pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais alegando, em suma: (
i
)
que a Defensoria Pública é órgão integrante da estrutura do Estado e não tem personalidade jurídica distinta de modo a autorizar a percepção da verba honorária de quem lhe provê os recursos necessários à sua subsistência; (
ii
) a necessidade de aplicação da Súmula n. 421 do STJ; (
iii
) a utilização indevida do FADEPES para recepção de honorários.

Cinge-se a controvérsia em decidir se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas demandas ajuizadas por esta contra o próprio ente federativo ao qual a mesma encontra-se vinculada.

Acerca do tema discutido nos autos, os seguintes dispositivos constitucionais e legais devem ser considerados:

Constituição da República

Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

[...]

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

Lei Complementar Federal nº 80/94

Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]

XXI
– executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

Lei Complementar Estadual nº 55/1994

Art. 1º-C.
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]

XIX
- executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES, para fins, exclusivamente, de aparelhamento administrativo da Defensoria Pública e de capacitação profissional de seus membros e servidores;

Doutrina e jurisprudência tem considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída.

Vale ressaltar que a Defensoria Pública Estadual não representa os interesses do Estado, mas presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Se não há óbice a que ela patrocine demanda em desfavor do ente federativo que a criou, em caso de procedência da pretensão deduzida pela parte por ela patrocinada, não há empecilho ao recebimento de honorários de sucumbência a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Feitas tais considerações, entendo que em razão de sua autonomia administrativa e orçamentária a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência mesmo quando atuar contra a pessoa jurídica de direito público à qual é vinculada.

Ressalta-se que o disposto no art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que veda o recebimento de honorários em razão do exercício das atribuições da Defensoria Pública Estadual, não se confunde com o recebimento de honorários de sucumbência, previsto no art. 1º-C, XIX, da mencionada lei.

Ademais, o posicionamento mais recente do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido de reconhecer a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de verbas honorárias em casos como o que ora se apresenta, como se observa, inclusive, do decidido quando do julgamento do
Tema 1.002 da repercussão geral, em que o Plenário deu provimento, à unanimidade, ao RE nº 1.140.005 e estabeleceu as seguintes teses
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público,
inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Via de consequência, em razão das recentes manifestações do STF acerca da matéria, especialmente tendo em vista o julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, houve a superação do entendimento consolidado na Súmula n.º 421 do STJ, de modo que cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do FADEPES.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento ao recurso de apelação.